Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-48.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Embargos de Terceiro. Pretensão de reconhecimento da nulidade do leilão e praceamento do imóvel descrito na inicial, uma vez que adquirido pelos apelantes conforme compromisso de compra e venda acostado aos autos. Embargantes que defenderam sua posse na ação de imissão, porém lá não se desincumbiram de comprovar a cadeia sucessória a justificar posse e o afastamento da legítima imissão.

Ementa:
Embargos de Terceiro. Pretensão de reconhecimento da nulidade do leilão e praceamento do imóvel descrito na inicial, uma vez que adquirido pelos apelantes conforme compromisso de compra e venda acostado aos autos. Embargantes que defenderam sua posse na ação de imissão, porém lá não se desincumbiram de comprovar a cadeia sucessória a justificar posse e o afastamento da legítima imissão. Documentação acostada idêntica à já apresentada na contestação daquela ação. Nada modificando a situação dos apelantes. Improcedência dos embargos de terceiros confirmada.

Recurso desprovido.